Tribunal: TJDFT
Processo: 0740600-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740600-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração do DF, nos quais postula a suspensão do recurso em razão da decisão proferida na ARC 0746148-85.2025.8.07.0000, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora